Tribunal: TJBA
Processo: 8019511-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019511-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: JAQUES DE ARAUJO MOURA

Advogado(s)
:
GABRIEL BARRETO GABRIEL

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO SUSCITADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO COLEGIADO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8019511-56.2025.8.05.0000, que negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo a decisão monocrática que rejeitou as teses de ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da União no polo passivo e incompetência da Justiça Estadual, em demanda indenizatória ajuizada por JAQUES DE ARAÚJO MOURA, na qual se discute suposto desfalque em conta individual vinculada ao PASEP, bem como eventual responsabilidade civil por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à prescrição, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado.

4 – A alegação de omissão quanto à prescrição não deve ser conhecida, uma vez que, embora tenha sido suscitada no agravo de instrumento, não foi arguida no agravo interno, limitando-se este às teses de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. Assim, a questão não foi submetida ao colegiado e nem integrou o objeto do acórdão embargado. Trata-se, portanto, de indevida inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, por incidência da preclusão consumativa.

5 – Quanto às demais alegações, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a controvérsia devolvida, reconhecendo que a demanda versa sobre supostas falhas na gestão da conta individual vinculada ao PASEP, envolvendo desfalques, saques indevidos e ausência de correta evolução do saldo, situação que atrai a incidência do Tema 1.150 do STJ.

6 – O julgado embargado consignou, de forma clara e coerente, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, na qualidade de agente administrador das contas vinculadas, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo, bem como, por consequência lógica, reconheceu a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda.

7 – Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO
8 – Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figura como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e, como Embargado, JAQUES DE ARAÚJO MOURA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITÁ-LOS, pelas razões constantes do voto do Relator.